Tribunal: TJSP
Processo: 1500845-80.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Repouso noturno. Autoria e materialidade comprovadas, sobretudo pelos relatos dos policiais militares e pela confissão parcial do acusado. Qualificadora e causa de aumento bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que não comportam redução. Básicas acrescidas de um terço, pelo repouso noturno, e reduzidas de metade, pela tentativa. Regime

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de obstáculo. Repouso noturno. Autoria e materialidade comprovadas, sobretudo pelos relatos dos policiais militares e pela confissão parcial do acusado. Qualificadora e causa de aumento bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que não comportam redução. Básicas acrescidas de um terço, pelo repouso noturno, e reduzidas de metade, pela tentativa. Regime aberto mantido. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, fixado o regime aberto. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500845-80.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante DANIEL
DOMINGUES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500845-80.2019.8.26.0619 -Voto no 37497
2
VOTO No 37.497 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500845-80.2019.8.26.0619 Taquaritinga
Apelante: DANIEL DOMINGUES FERREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Rompimento de
obstáculo. Repouso noturno. Autoria e materialidade
comprovadas, sobretudo pelos relatos dos policiais
militares e pela confissão parcial do acusado.
Qualificadora
e
causa
de
aumento
bem
caracterizadas. Condenação mantida. Penas que não
comportam redução. Básicas acrescidas de um terço,
pelo repouso noturno, e reduzidas de metade, pela
tentativa. Regime aberto mantido. Substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, fixado o
regime aberto. Apelo improvido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DANIEL
DOMINGUES FERREIRA de sentença que o condenou, como incurso no artigo
155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 06
(seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a corporal por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 (um) salário mínimo, postulando a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e da causa de
aumento de pena.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento da irresignação (fls. 189/194).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500845-80.2019.8.26.0619 -Voto no 37497
3
Consta da denúncia que, no dia 15 de agosto
de 2019, por volta das 00h00min, em uma loja de roupas, localizada na Rua
General Osório, no 313, Centro, na cidade de Taquaritinga, o acusado tentou
subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo,
bens móveis pertencentes à vítima Ana de Lurdes dos Reis Manólio, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
Inicialmente, não há que se falar no alegado
cerceamento de defesa, pois inexistente o “ambiente kafkiano” alegado pela Defesa
(fls. 166), tendo sido observados, na tramitação do feito, os princípios inerentes
ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa).
Feita tal observação, verifica-se que o apelo
não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de
ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo
pericial do local (fls. 88/93), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os policiais militares Antônio Francisco da Silva e José Carlos da Silva
narraram ter visto, no período noturno, o acusado, aproximadamente, a trinta
metros, forçando a porta de um estabelecimento com um objeto. Disseram que,
ao avistar a viatura, o réu tentou fugir, mas foi detido. Constataram que a
fechadura estava “arrombada”, bem como a presença de um pedaço de pau nas
proximidades. Contaram que o acusado era conhecido por praticar furtos (fls.
143/144 mídia digital).
Vale destacar que os depoimentos dos policiais
merecem credibilidade quando harmônicos acerca da dinâmica delitiva, anotando-
se que se trata de agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500845-80.2019.8.26.0619 -Voto no 37497
4
exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem
reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte
na incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
A vítima disse que era a proprietária do
estabelecimento, residindo nos fundos do imóvel. Contou que foi acordada pelos
policiais, por volta da meia noite, e informada de que um indivíduo, com um
pedaço de pau, havia tentado furtar a loja. Notou que os cadeados haviam sido
retirados (fls. 145 mídia digital).
O acusado confessou parcialmente a autoria
delitiva. Declarou que tentou furtar o estabelecimento, mas negou ter usado um
pedaço de madeira. Disse que forçou a porta com as mãos. Alegou também que
a tentativa de furto ocorreu por volta das 18 horas (fls. 141/142 mídia digital).
Tais negativas, contudo, restaram isoladas no
quadro probatório, especialmente diante dos relatos dos policiais militares, da
vítima e do laudo pericial de fls. 88/93 (“na porta de vidro localizada à direita do imóvel,
notou-se que a peça metálica, que isola o movimento da parte móvel em relação à parte fixa
estava violada, provavelmente mediante instrumento desconhecido; foi empregado um
desacoplamento na região mediana das portas, ensejando a ruptura deste cadeado,
responsável por fixar a parte móvel na parte fixa
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO”),
motivo pelo qual não servem para inocentá-lo, tampouco para afastar a
qualificadora e a causa de aumento de pena.
Ressalte-se que é possível o reconhecimento
da causa de aumento do repouso noturno, ainda que se trate de crime
qualificado, pois o agente agiu durante a noite, horário em que a vigilância, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500845-80.2019.8.26.0619 -Voto no 37497
5
óbvio, é muito menor. A propósito, já proclamou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.° E § 4.°, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO
PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME
PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.o, DO
CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
PARA
A
FORMA
TENTADA.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO.
(...). 2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à
prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na
empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é
aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento
revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual
afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.o do art. 155 do Código
Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.o), máxime se presentes os requisitos.
(...)” (HC 306.450/SP, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
17.12.2014).
Além disso, cabe observar que o critério para o
agravamento da pena na hipótese de furto noturno é objetivo, incluindo, portanto,
estabelecimentos comerciais, e não apenas residências.
In verbis: “Incide a majorante prevista no art. 155, §
1o, do Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade, inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu
(Precedentes)” (REsp 940.245/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 13/12/2007, DJe 10/03/2008).
Diante do robusto quadro probatório, patentes
a autoria e a materialidade delitiva, é inafastável a condenação do apelante como
incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Passa-se, então, à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500845-80.2019.8.26.0619 -Voto no 37497
6
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no
piso, ou seja, em dois anos de reclusão e dez dias-multa, de unidade mínima,
sendo assim mantidas na fase seguinte, eis que a atenuante da confissão não
pode levá-las aquém do piso, tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, diante do repouso noturno, as
reprimendas foram aumentadas em um terço, perfazendo dois anos e oito meses
de reclusão e treze dias-multa, de unidade mínima. Em razão da tentativa, as
penas foram reduzidas de metade, totalizando um ano e quatro meses de
reclusão e seis dias-multa, de valor unitário mínimo.
A pena corporal foi substituída por restritivas
de direitos, na forma do artigo 44, do Código Penal, estipulado o regime aberto
para o caso de conversão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)